Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700652-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA MENESES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE SOUZA MENESES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. – SICOOB JUDICIÁRIO, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a constrição incidente sobre valores depositados em conta bancária de sua titularidade. Informa o agravante, preliminarmente, a ocorrência de nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação que reputa irregular, ao argumento de que as publicações e comunicações processuais teriam sido realizadas em nome da parte, e não em nome de seu advogado regularmente constituído, apesar de requerimento expresso nesse sentido. Sustenta que tal circunstância afronta o disposto no art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a intimação viciada, com a renovação das comunicações processuais em nome do patrono indicado. Esclarece, ainda em sede preliminar, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assevera que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos aptos a demonstrar sua condição econômica, invocando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, sustentando que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção. No tocante ao mérito recursal, salienta que a controvérsia decorre de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada, visando à cobrança de suposta dívida no valor de R$ 34.582,08. Afirma que, no curso do feito executivo, houve bloqueio judicial de valores depositados em conta bancária de sua titularidade, os quais, segundo defende, não ultrapassam o limite legal de quarenta salários mínimos. Argumenta que apresentou impugnação à penhora justamente em razão da impenhorabilidade absoluta do numerário constrito, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.230/2021, a qual estendeu a proteção legal não apenas às cadernetas de poupança, mas também às quantias depositadas em conta corrente, aplicações financeiras e outras modalidades, até o referido limite. Sustenta que, considerado o valor do salário mínimo vigente, o montante bloqueado encontra-se muito aquém do teto legal, de modo que a manutenção da penhora configuraria constrição ilegal. Destaca que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil possui natureza objetiva e absoluta, não se condicionando à comprovação da destinação dos valores para subsistência do devedor. Defende tratar-se de garantia vinculada à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual a constrição não poderia subsistir ainda que o numerário não representasse a única fonte de renda do executado. Defende, ainda, a necessidade de concessão de tutela recursal, com efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que o fumus boni iuris decorre da literalidade da norma que assegura a impenhorabilidade dos valores até o limite de quarenta salários mínimos, bem como da comprovação da titularidade das contas bancárias atingidas. Quanto ao periculum in mora, sustenta que a manutenção da constrição, com eventual transferência definitiva do numerário à parte exequente, poderá ocasionar prejuízo irreversível, ao privá-lo de recursos essenciais. Colaciona jurisprudência em reforço à tese de impenhorabilidade dos valores constritos e à possibilidade de concessão de tutela recursal em hipóteses semelhantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do numerário constrito, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que a gratuidade também é objeto do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre salientar que se mostra desnecessária nova análise do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o magistrado de origem expressamente consignou que o benefício foi concedido inicialmente nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante e estendido à presente execução, alcançando, por consequência lógica, os recursos eventualmente interpostos. Não há, portanto, controvérsia pendente quanto a esse ponto. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a imediata liberação dos valores constritos, ao argumento de impenhorabilidade da quantia bloqueada, sob o argumento de que se encontra protegida pelo disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, o qual assegura a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, independentemente do tipo de conta em que se encontrem depositados. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Inicialmente, deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Ademais, os valores constantes de conta corrente ou outros investimentos não possuem a mesma finalidade que a poupança, que possui caráter social, retorno reduzido e destinação específica para subsidiar o sistema financeiro de habitação. Observe-se que a proteção conferida legalmente ao devedor pelo artigo 833 do CPC já é exaustiva, preservando de penhora o salário e outras rendas utilizadas para subsistência e a caderneta de poupança (investimento de menor retorno e maior caráter social). Caso fosse estendida tal proteção aos demais investimentos, bastaria ao devedor diluir seu patrimônio acumulado entre diversos tipos distintos de ativos financeiros visando se eximir da responsabilidade financeira pelo seu débito. Ademais, a utilização de investimentos distintos (ou de conta corrente) com melhor retorno demonstra intenção incompatível com a preservação de valores para subsistência ou reserva financeira básica, especialmente diante da facilidade em se obter caderneta de poupança. Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Portanto, considerando que o executado não comprovou que os valores constritos são impenhoráveis – ou seja, que foram constritos em caderneta de poupança, na forma do artigo 833, X, CPC -, nada há a prover quanto à impugnação da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. No exame do pedido de tutela recursal, verifica-se que o entendimento deste Relator se coaduna integralmente com aquele adotado pelo Juízo de origem na decisão impugnada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, embora tenha sido ampliada para alcançar valores mantidos até o limite de quarenta salários mínimos, não prescinde de prova inequívoca de que o numerário bloqueado está efetivamente depositado em conta de natureza poupança, ou em modalidade que revele, de forma concreta, destinação compatível com a finalidade protetiva da norma, qual seja, a preservação das reservas pessoais do devedor e a garantia de sua mínima subsistência. Trata-se de proteção legal que não se aplica de forma automática ou presumida. Ao revés, exige a demonstração concreta de que a conta atingida pelo bloqueio possui natureza de poupança, ainda que não assim nominada, ou que os valores ali mantidos se destinam, efetivamente, à subsistência do devedor ou à preservação de suas economias básicas, o que não se verifica na hipótese. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, vem admitindo, de forma excepcional, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de contas, como contas correntes, aplicações financeiras ou fundos de investimento. Todavia, tal orientação não consagra proteção genérica ou automática, exigindo, sempre, comprovação concreta da destinação dos valores à subsistência do devedor ou à preservação de suas reservas pessoais. Ao contrário do que sustenta o agravante, a proteção legal não se opera por simples alegação. No caso concreto, a análise casuística promovida pelo magistrado singular revelou precisamente a ausência de elementos probatórios aptos a caracterizar a alegada impenhorabilidade. A parte executada não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a natureza da conta atingida pelos bloqueios, tampouco a destinação específica dos valores nela mantidos. Ao revés, os documentos juntados evidenciam que os bloqueios ocorreram em dias distintos, inclusive em instituições financeiras já anteriormente pesquisadas, revelando movimentação bancária pulverizada e constante em mais de um banco. Tal circunstância afasta a tese de que se trate de reserva financeira destinada à poupança ou à preservação de economias mínimas, indicando, antes, a utilização ordinária de contas para movimentação financeira. Os prints de tela apresentados pelo devedor, por sua vez, limitam-se a demonstrar a existência de bloqueios e movimentações pontuais, não permitindo extrair conclusão segura acerca da natureza da conta, da origem dos valores ou de eventual comprometimento da subsistência do agravante. A defesa, nesse ponto, permanece restrita ao campo das alegações, desprovidas de lastro probatório suficiente. Assim, ausente a demonstração concreta da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida, mostra-se inviável o deferimento do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator